Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706892-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CRUVINEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ CLAUDIO CRUVINEL contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Em suas razões (ID 69190893), o agravante sustenta que: 1) como o juiz foi omisso, houve deferimento tácito do seu pedido de gratuidade de justiça; 2) e competente o juízo de origem para processar e julgar o feito que trata de cumprimento provisório de sentença de ação civil pública processada e julgada no Distrito Federal (ACP 008465.28.1994.4.01.3400); 3) a sede da empresa ré tem sede nesta capital federal; 4) há precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça contrários ao adotado pelo juiz. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o juízo de origem seja declarado competente para processar e julgar a demanda. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ao contrário do que alega o agravante, não houve deferimento tácito da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. O silêncio da decisão agravada quanto ao pedido de gratuidade de justiça não importou em deferimento tácito na hipótese. O juízo apenas declarou sua incompetência e declinou os autos ao juízo que entende ser o competente para apreciar a demanda. Apesar de haver presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. No caso, não há comprovação da hipossuficiência do autor, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Da análise da sua declaração do imposto de renda do exercício de 2024, o agravante possui diversos investimentos, como aplicação em renda fixa no valor de R$ 588.462,15, R$ 11.080,23, junto ao fundo de investimento da caixa, e outros. Os valores em reais do total de bens do agravante é de R$ 1.278.631,86 (ID 223796216, autos originários). Assim, embora já tenha me manifestado em sentido contrário, da melhor análise desta questão, entendo que o recorrente deve comprovar o benefício ou recolher o preparo nesta hipótese específica. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, ou a juntada aos autos de documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como comprovante de rendimentos, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, despesas com remédios e tratamentos médicos, se o caso, ou outros gastos que porventura comprometam significativamente a sua renda Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator